Tribunal: TJMT
Processo: 0002075-56.2019.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002075-56.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO LIMA DE MEDEIROS - CPF: 395.664.981-87 (APELANTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO - CPF: 018.646.801-64 (ADVOGADO), SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO - CPF: 451.816.751-15 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LUIZ BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 105.752.601-06 (APELADO), ZILMAR RODRIGUES COUTO - CPF: 460.726.591-87 (APELADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, correta a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos vertidos na ação possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO LIMA DE MEDEIROS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002075-56.2019.8.11.0004 - Cód. 299567, ajuizada em face de ZILMAR RODRIGUES COUTO E OUTROS, julgou improcedente o pedido inicial, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária (id. 175252035).

Em suas razões, de Id.175252036, o recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que restaram comprovados nos autos os requisitos do artigo 561 do CPC, de modo que deve ser concedida sua reintegração na posse do imóvel
sub judice
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 175252039, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A terra em disputa entre os litigantes se trata de uma área de terras rural medindo 80,4101/ha, denominada Gleba Taquaralzinho- Fazenda FFA, em Barra dos Garças-MT.

O d. Julgador
a quo
julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. Inconformado, o autor apela, cujas razões recursais elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Após percorrer todo caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

A ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil. Desse modo, ao autor compete, a princípio, a comprovação da sua posse anterior e a ilegitimidade da posse exercida pela parte adversa.

Assim sendo, torna-se imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes:
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Já o artigo 561 do CPC enuncia que para concessão da reintegração de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Desse modo, a questão do domínio fica relegada ao segundo plano na análise em ações possessórias, considerando-se possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

Logo, a alegação de propriedade não impede que seja deferida a proteção possessória ao possuidor sem domínio, nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC.

A teor do previsto no art. 373 do CPC, acerca do ônus da prova, este compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e aos réus, ora apelados, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.

Neste aspecto, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por eles.

Assim, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“Para a comprovação de suas alegações trouxe aos autos, dentre outros documentos, a cópia da Matrícula no. 54.564 (fls. 42/44, do ID. 48233956 e fls. 01/03, do ID. 48233966); do Memorial Descritivo (fls. 05/07, do ID. 48233966); do mapa e georreferenciamento de localização da Fazenda FFA (fls. 09/13, do ID. 48233966); e fotos (fls. 15/17 e 19/22, do ID. 48233966).

Com relação à cópia do Boletim de Ocorrência no. 2017.293775 (fls. 16/19, do ID. 48233956) e do Laudo de Exame Pericial de Crime contra o Patrimônio, elaborado pelo Perito Criminal da POLITEC (fls. 25/40, do ID. 48233966), saliente-se que tais documentos, embasaram a Ação Indenizatória no. 16621-87.2017.8.11.0004, que tramitou em apenso à presente demanda

Os Requeridos, por sua vez, asseveram em sua peça defensiva que o Autor jamais teve a posse do imóvel e que os documentos acostados não se prestam à comprovação do direito pleiteado.

Os documentos apresentados com a peça inicial, além de não demonstrarem materialmente a posse da parte Autora, só se prestariam à eventual discussão acerca de propriedade que não é objeto dos autos, logo, são irrelevantes para a solução da controvérsia instaurada no presente feito.

Isso porque, tais documentos não são capazes de comprovar a posse e, nem tampouco a exteriorização do domínio, mas, tão somente, o “animus possidendi”. Fato que não se presta à demonstração de seu direito para o acolhimento da pretensão possessória.

Além disso, o exercício efetivo da posse anterior só pode ser considerado se houver atos materiais que indiquem a exteriorização do domínio.

(...)
Destarte, a parte Autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a demonstração de sua posse e respectiva individualização temporal, haja vista que se limitou a declarar-se possuidor do imóvel de maneira demasiadamente genérica, sem se dignar a trazer aos autos elementos essenciais para a comprovação de suas alegações, tais como a prova de atos materiais da exteriorização do domínio, para a demonstração da posse anterior.

(...)

Logo, diante de toda a documentação acostada aos autos, é possível dizer que inexistem elementos suficientemente aptos a comprovar o efetivo exercício da posse anterior do imóvel pela parte Autora. Além disso, eventual discussão acerca da propriedade, por certo deverá ser objeto de procedimento competente.”

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações desta e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art. 561 do CPC, incumbindo à parte autora, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I). No caso, não foram comprovados a continuidade e exercício de posse no período prévio anterior à tomada de posse do imóvel pelo autor-recorrido. Ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração de posse postulada pela parte autora-apelada, sendo de rigor a reforma e reversão do julgado para improcedência do pedido neste sentido. Recurso provido. Sentença reformada para improcedência. Inversão do ônus sucumbencial.”
(TJMT - AC: 00005243320178110094, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância à disposição do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantendo a cobrança suspensa, em razão da assistência judiciária .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023